Tribunal: TJSP
Processo: 2151914-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA – GOOGLE ADWORDS (LINK PATROCINADO) – MARCA MISTA "LOJA DO PRAZER" - Pretensão da autora a que as rés sejam impedidas de utilizar os termos "LOJA DO PRAZER", por qualquer meio ou processo, especialmente como palavra-chave para a ativação de links ou anúncios patrocinados – Decisão que indeferiu

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA – GOOGLE ADWORDS (LINK PATROCINADO) – MARCA MISTA "LOJA DO PRAZER" - Pretensão da autora a que as rés sejam impedidas de utilizar os termos "LOJA DO PRAZER", por qualquer meio ou processo, especialmente como palavra-chave para a ativação de links ou anúncios patrocinados – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a utilização de uma marca para disparar anúncios por meio de buscadores na internet não parece configurar, ao menos em cognição sumária, uso indevido ou ato de concorrência desleal – Decisão reformada - Verossimilhança da alegação da autora agravante de que é titular da marca e de que a expressão está sendo utilizada pelas rés em "sites" de busca como palavra-chave – Risco de dano decorrente do fato de outras pessoas estarem se utilizando, indevidamente, da marca "LOJA DO PRAZER", em prática de concorrência desleal, com desvio de clientela – Presença dos requisitos do art. 300, CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151914-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RSP - COMÉRCIO DE NEGÓCIOS NA INTERNET IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO - EIRELI ME, são agravados E-GR COMÉRCIO DE
PRODUTOS DIVERSOS LTDA., GINA TIEMPO FERREIRA - ME,
DTUDO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. e AMOR DE LUXO COMÉRCIO
DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24942
A.I. n° 2151914-19.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Agravante:
RSP

COMÉRCIO
DE
NEGÓCIOS
NA
INTERNET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Agravadas: E-GR COMÉRCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
LTDA., GINA TIEMPO FERREIRA ME, DTUDO COMÉRCIO
VAREJISTA LTDA. e AMOR DE LUXO COMÉRCIO DE
ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
Juiz (a): Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
Autos de origem no 1055833-16.2019.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO

TUTELA ANTECIPADA
GOOGLE
ADWORDS (LINK PATROCINADO)
MARCA MISTA “LOJA DO PRAZER” -
Pretensão da autora a que as rés
sejam impedidas de utilizar os
termos “LOJA DO PRAZER”, por
qualquer
meio
ou
processo,
especialmente como palavra-chave
para
a
ativação
de
links
ou
anúncios patrocinados
Decisão
que indeferiu o pedido de tutela de
urgência, sob o fundamento de que
a utilização de uma marca para
disparar anúncios por meio de
buscadores na internet não parece
configurar, ao menos em cognição
sumária, uso indevido ou ato de
concorrência
desleal

Decisão
reformada - Verossimilhança da
alegação da autora agravante de
que é titular da marca e de que a
expressão
está
sendo
utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas rés em “sites” de busca como
palavra-chave
Risco de dano
decorrente do fato de outras pessoas estarem se utilizando,
indevidamente, da marca “LOJA DO
PRAZER”,
em
prática
de
concorrência desleal, com desvio
de
clientela

Presença
dos
requisitos do art. 300, CPC/2015
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por RSP COMÉRCIO DE NEGÓCIOS NA INTERNET
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, administradora da
“LOJA DO PRAZER SEX SHOP”, contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em que
as rés sejam impedidas de utilizar os termos “LOJA DO
PRAZER”, por qualquer meio ou processo, especialmente como
palavra-chave para a ativação de links ou anúncios patrocinados.
A recorrente sustenta, em resumo, que
se não for concedida neste momento processual a ordem de
abstenção pretendida, as empresas agravadas perpetuarão a
prática indevida de desviar clientela por meio do uso de links
patrocinados na Internet, quando efetivada a busca pelo termo
“Loja do Prazer”, marca de sua titularidade devidamente
registrada no INPI.
Assevera que a jurisprudência pátria
vem solidificando o entendimento de que o uso do nome de
concorrentes como palavras-chave para o disparo de links
patrocinados caracteriza ato de concorrência desleal, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como que o ato praticado pelas rés induzem o consumidor em
erro, pois, ao buscar pelo site e/ou informações de contato da
“LOJA DO PRAZER”, se deparará primeiro com o anúncio de
lojas concorrentes e, por acreditar que se trata de parceira ou
de revendedora da “Loja do Prazer”, ou por comodidade,
poderá selecioná-lo em detrimento da Agravante.
Diz, ainda, que caso a marca “Loja do
Prazer” não fosse suficientemente distintiva, a ponto de lhe
conferir o direito de exclusividade sobre o seu uso, o INPI não
lhe teria concedido o registro em três classes diferentes, sob
modalidade mista, sendo que o fato de sua marca estar
registrada sob a modalidade mista não lhe impede de deter
exclusividade sobre o elemento nominativo que a compõe,
sobretudo quando utilizado indevidamente por terceiros de má-
fé.
Deferido o pedido de tutela antecipada
(fls. 192/193), sobreveio resposta recursal (fls. 229/235).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fl. 195).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de
obrigação de fazer e não fazer ajuizada pela ora agravante
RSP COMÉRCIO DE NEGÓCIOS NA INTERNET IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
EIRELI ME, administradora da “LOJA DO
PRAZER SEX SHOP”, contra as agravadas E-GR COMERCIO DE
PRODUTOS DIVERSOS LTDA., GINA TIEMPO FERREIRA ME,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DTUDO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. e AMOR DE LUXO
COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA., na qual a
autora alega, em síntese, que as agravadas vêm se utilizando
do prestígio e da credibilidade de sua marca para divulgar as
suas próprias lojas e produtos online, o que caracteriza, além
do uso não autorizado da marca de terceiros, aproveitamento
parasitário e concorrência desleal.
Diz que constatou que o serviço de
publicidade e divulgação de anúncios do buscador Google,
chamado “Google AdWords”, foi contratado pelas agravadas
para a apresentação de anúncios das suas lojas e produtos
sempre que os internautas pesquisam pelo termo “Loja do
Prazer”, marca esta de sua titularidade, conforme registro no
INPI.
Desse
modo,
ao
se
realizarem
pesquisas do termo “LOJA DO PRAZER” nos serviços de
buscas, são apresentados logo em primeiro plano links
patrocinados, que direcionam ilegitimamente o usuário aos
sites
das
Agravadas
(www.exclusivasex.com.br,
www.erosmania.com.br,
www.hipersexshop.com.br e www.amordeluxo.com.br).
Ajuizou, então, ação de obrigação de
não fazer, com pedido de tutela de urgência visando cessar os
ilícitos narrados e obter ordem judicial determinando que as
Agravadas negativem o termo “Loja do Prazer” perante a
plataforma de links patrocinados “Google Adwords”, ou
perante qualquer outro buscador de links patrocinados
contratado, bem como se abstenham de qualquer utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome comercial e/ou marca da Agravante, por qualquer meio
ou processo, especialmente como palavra-chave para a
ativação de links ou anúncios patrocinados.
Requereu tutela antecipada para que
seja determinado às rés que: “ a. COMPROVEM, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a negativação do termo “Loja do
Prazer” perante a plataforma de links patrocinados Google
Adwords, ou perante qualquer outra plataforma (buscador) de
links patrocinados contratada, como “bing”, “yahoo search”,
etc.;
b. SE ABSTENHAM, imediatamente, de
qualquer utilização de nome comercial e/ou qualquer marca da
Autora, por qualquer meio ou processo, especialmente como
palavra-chave para a ativação de links ou anúncios
patrocinados, já que esta utilização é evidentemente ilícita,
nos termos expostos, sob pena de multa diária de R$
10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento;
c. Visando atribuir efetividade ao item
“a”, seja oficiada judicialmente a empresa responsável pela
disponibilização do serviço de links patrocinados, GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA., (...) (i) SUSPENDA IMEDIATAMENTE
A VEICULAÇÃO DE QUALQUER ANÚNCIO CONTRATADO PELAS
EMPRESAS RÉS QUE SE UTILIZEM DA MARCA “LOJA DO
PRAZER” , SEJA NO TEOR DO TEXTO OU DO LINK, SEJA NA
AQUISIÇÃO DE PALAVRAS-CHAVES, até que haja o julgamento
da demanda, (ii) forneça informações sobre o aumento do
preço da expressão “LOJA DO PRAZER” ocasionado pela
compra por parte das ora Corrés, perante o seu serviço Google
Adwords, e (iii) forneça relatório acerca de quantos cliques os
respectivos links das Rés ganharam com o uso indevido das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
palavras-chave “LOJA DO PRAZER” (fls. 21/51).
O MM. Juízo “a quo” indeferiu o pedido
de tutela de urgência, sob o fundamento de que “a utilização
de uma marca para disparar anúncios por meio de buscadores
na internet não parece configurar uso indevido de marca ou
ato de concorrência desleal”, sendo caso de mera publicidade
comparativa, aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. A decisão foi fundamentada, também, no fato de
que “a marca "Loja do Prazer" foi registrada na modalidade
mista [fls.41/42] e configura-se como marca fraca ou
evocativa, pois se vale de expressões comuns ao ramo de
negócios que lhe é próprio” (fls. 56/60).
O recurso comporta guarida, respeitado
entendimento em contrário.
Cumpre salientar que, para que seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, é preciso o
atendimento aos requisitos do art. 300, CPC/2015, quais
sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
No caso em tela, a probabilidade do
direito se consubstancia no uso indevido da marca da autora,
registrada no INPI, por meio de “link patrocinado”, serviço
remunerado oferecido pela empresa GOOGLE, em que o
interessado, ao pesquisar por determinada palavra-chave
(“keyword”),
é
direcionado
a
determinado
sítio,
como
resultado da pesquisa pela expressão escolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oportuno
esclarecer
que
“Google
Adwords” (atualmente denominado de “Google Ads”) é uma
plataforma de anúncios do Google, pela qual o interessado em
anunciar determinado produto ou serviço adquire, mediante
remuneração, uma palavra-chave, de modo que, sempre que o
internauta digita tal expressão, aparece o endereço ou
“website” do adquirente.
Pois bem. Como dito em sede de
análise do pedido de tutela antecipada recursal, em análise
perfunctória, vislumbra-se a probabilidade do direito apta à
concessão da pretendida tutela de urgência.
Há verossimilhança da alegação da
autora agravante de que as rés vêm se utilizando da
expressão “LOJA DO PRAZER” para anunciar suas lojas e
produtos, a despeito de essa marca estar registrada no INPI
em nome da autora agravante (fls. 103/104).
O pedido da agravante encontra-se
fundado, ainda, em ata notarial que atesta os fatos narrados
na inicial quanto à pesquisa nos “sites” de busca com utilização
da palavra chave “LOJA DO PRAZER” (fls. 107/110).
Oportuno frisar, ainda, que as rés, ora
agravadas, atuam no mesmo ramo de atividade da autora,
qual seja, “sex shop” (comércio de produtos eróticos).
Nessa fase processual, portanto, é
possível antever a probabilidade do direito da agravante,
quanto à marca mista "LOJA DO PRAZER", e o risco de dano à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, pelo fato de outras pessoas estarem utilizando-a
indevidamente, em prática de concorrência desleal, com
desvio de clientela.
Dessa forma, o recurso deve ser
provido a fim de determinar que as rés agravadas
imediatamente se abstenham de utilizar o nome comercial e a
marca "LOJA DO PRAZER" em anúncios patrocinadas, sob pena
de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).
Defiro, ainda, o pedido de expedição de
ofício à empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., para que
suspenda imediatamente a veiculação de qualquer anúncio
contratado pelas rés, envolvendo a expressão e marca "LOJA
DO PRAZER", seja no link, seja na aquisição de palavras-
chaves.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator